Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-80.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000386-80.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CDC - NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE –CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – JUROS DE MORA DE 1% AO ANO – MULTA MORATÓRIA – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCLUÍDA NO CÁLCULO DA DÍVIDA – MESMO QUE PACTUADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em se tratando de contrato de Cédula Rural Pignoratícia, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por inexistência de relação de consumo, uma vez que o pacto firmado pelos contendores é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar condições ao produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que este, enquanto figurante no início da cadeia produtiva, e não como destinatário final, não se enquadra no conceito de consumidor constante no art. 2o, da Lei no 8.078/90.

2 - É possível a capitalização mensal de juros em contrato em que há a emissão de cédula de crédito rural, desde que a avença tenha sido livremente pactuada entre as partes, nos termos da expressa autorização contida no artigo 5.o, do Decreto-Lei n.o 167/67, respaldada na Súmula 93, do Superior Tribunal de Justiça.

3 - No caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios, a teor do parágrafo único do citado art. 5o, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios e de multa montante devido (art. 71).

4 - Ainda que se reconheça a vedação de cobrança da comissão de permanência em cédula rural, não há que se falar em expurgo quando não comprovada sua efetiva incidência, sendo evidenciado inclusive, a falta de interesse revisional da parte embargante.

5 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR, contra a sentença de ID no 165598601, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1000386-80.2021.8.11.0006 opostos pelo apelante, que a) JULGAR IMPROCEDENTES os presentes embargos, nos moldes acima delineados, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; b) Condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC;

Insatisfeito, ou embargante interpôs recurso de apelação, que registado no sistema sob o ID no 165598603.

Em suas razões, Gerson Clementino da Silva, em suas razões recursais, preliminarmente, suscitou cerceamento de defesa, ante a decisão do Juízo de primeiro grau, que entendeu ser a matéria exclusivamente de direito, indeferiu à produção de provas para apurar se houve cobrança de juros abusivos, cobrança indevida, não obstante ter apresentando planilha indicando ilegalidade dos valores cobrados oriundos do contrato, bem como valores inferiores ao cobrado, em desconformidade com a legislação e jurisprudência pacificada pelas cortes superiores.

Requer a nulidade da sentença recorrida, com retorno dos autos para instrução probatória.

No mérito, em síntese requer a reforma da sentença, para afastar a cumulação de cobrança da comissão de permanência com juros, abusivos, capitalização de juros abusivos, que cobrados não de forma clara.

Insurgiu ante a sentença a quo quanto a abusividade em juros remuneratórios, que a despeito do decisum recorrido, alegou que o contrato não se resume a juros remuneratórios de 7,65%, pois o contrato menciona juros de 7,65%% ao ano e mais ainda juros de 1% ao mês, mais multa de 2%, mais correção, mais honorários, ou seja, juros bem superior a 12% por ano e assim cai por terra o fundamento que o contrato prevê apenas 7.65% a.a. Que a abusividade é capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada artigo 51, 27 § 1o, do CDC.

Alegou da inexistência de mora quando temos ilegalidade no ajuste firmado com a instituição financeira, assim, violou-se o art. 489, § 1o e incisos do CPC, art. 93, IX da CF, art. 843 do CC e CDC.

Defendeu a nulidade da sentença de primeiro grau, sob o argumento de que há previsão da cobrança da comissão de permanência, cumulado com juros moratório de 1%, multa, honorários sem contar juros de 7,65%. Que demonstrou por planilha a cumulação indevida praticada pela instituição financeira.

Afirmou que não procede o entendimento constante da r. Decisão apelada, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito a ação e causou prejuízo ao direito da recorrente, conforme será demonstrado.

Requer a reforma da r decisão quanto a sucumbência de 10% sobre o valor da causa, reduzida ou concessão da Justiça Gratuita.

Requer seja aplicado CDC ante ao fato do recorrente ter firmado empréstimo como consumidor final.

Requer seja acolhido e dado provimento ao presente recurso de apelação, anulando ou reformando-se a r. sentença combatida.

O apelado/embargado em suas contrarrazões de ID no 165598611. 134/135-v, refutando os argumentos do apelante requer o desprovimento do recurso e que seja mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS MURILO ROLIN JUNIOR, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, nos autos dos Embargos à Execução, de no 1000386-80.2021.8.11.0006, opostos pelo apelante, que ao final julgou-os improcedentes, a afastar os argumento do embargante de excesso de execução.

De forma que no ato sentencial o juízo do feito: afastou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; considerou legal a taxa de juros remuneratórios por ultrapassarem os 12% previsto da Lei de Usura; legal também a capitalização mensal dos juros por encontrar-se prevista no título exequendo (Cédula Rural Pignoratícia – N°. 40/05917-0); e, à comissão de permanecia muito embora esteja expressamente pactuada no contrato, observou que no demonstrativo do débito, não há a sua incidência. Por esta razão fundamento sentença recorrida concluiu que deve ser afastada as causas de possível incidência de excesso de execução, a não merecer prosperar a alegação de ausência de mora pelas nulidades contratuais.

Assim, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC;

Como o dito, a parte embargante apelou.

De início tem-se que não procede a irresignação do apelante/embargante, que em suas razões recursais, em síntese requer a reforma da sentença no sentido de determinar a revisão contratual por entender que o contrato (cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária no 40/05917-0) possui irregularidades e abusividades, principalmente quanto a capitalização composta de juros e aplicação de juros compostos devendo, como consequência, ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que reclama, com pretensa abusividade, com base no CDC;

Insta sejam analisadas inicialmente as alegações do apelante/embargante.

Do conjunto probatório aportado nestes autos milita em desfavor da sugerida incapacidade hipossuficiência financeira do apelante, que se conduz na contramão daqueles que realmente precisam de auxílio para litigar em juízo.

Com efeito, o montante negociado em cédula rural, além dos bens dados em garantia do crédito em questão, sobretudo, revelam do poder monetário suficiente para atender as despesas do apelante, que considerável, composto por patrimônio suficiente ao custeio do processo, devendo ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

- Do Cerceamento de Defesa.

Conforme registrado, o apelante fundou sua defesa que houve há em ação de execução (no 1004217.73.2020.8.11.0006), excessos, ao que atribuiu abusos em cláusulas da Cédula Rural Pignoratícia, onde dispunha do valor de R$ 99.840,00 (noventa e nove mil, oitocentos e quarenta reais) que seriam pagos entre dias 01/09/2017 a 01/09/2021. Entretanto, aduz que o embargado/exequente na Execução de Título Extrajudicial diz ser credor do valor de R$ 115.462,57 (cento e quinze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), atualizado até a data de 01/08/2020.

Posteriormente alegou pela produção de provas pericial contábil, ser necessária a fim de se comprovar os excessos efetivamente cobrados pelo exequente.

Pois bem. Analisando os autos, ao dar improcedência aos embargos, o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos dos autos, indicam desta forma, da desnecessidade de provas outras.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o embargante a comprovação de excesso da execução a fim de retirar a mora nos autos, ponto fundamental a pretensão executória.

Nestes termos, mesmo avido pelo embargante da necessidade de produção de prova contábil a fim de se apurar se houve cobrança de juros abusivos, cobrança indevida, comissão de permanência cumulados, tenho desnecessário a prova, visto primeiramente como bem salientou, ter apresentado planilha indicativa das ilegalidades dos valores cobrados oriundos do contrato.

Depois temos vasta produção de provas consubstanciada pelos autos da execução além da defesa do executado pela via de embargos, onde procurou de forma ampla comprovar suas pretensões.

Por esta via, entendo em convergência aos fundamentos da sentença, que a lide, por seu objeto dos autos, a prova contábil seria de um tanto desnecessária, precipuamente ao fim a qual alega, pois como asseverado alhures, o objeto dos autos visou a revisão dos termos e cláusulas contratuais, ao fim de comprovar, por inclusive planilha de cobrança embargante, de eventual excesso na execução, em prejuízo sofrido pelo autor em inadimplência do pagamento do objeto contratado – Cédula Rural Pignoratícia.

Não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a oitiva de testemunhas, ou a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo, do pactuado em contrato em contraste a legislação específica, súmula de tribunal superior, além de comprovação por documentos do seu prejuízo, como a planilha de cobrança.

A propósito colho jurisprudência que se casa ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a oitiva de testemunhas, ou a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo, o caráter não causal da presente ação monitória. (Apelação Cível n. 2004.036308-3, de Chapecó, rel. Des. Ricardo Fontes, j. em 10-2-2005) (Apelação Cível n. 2009.011748-1, de Indaial. Relator: Des. Salim Schead dos Santos, j. 23-7-2009)

No mais ante a apresentação nos autos de planilha descritiva a cobrança dos encargos contratuais em instrumento CRP, e demais provas nos autos da execução e seus embargos, não seria necessário outra prova, com a força probante, a modificar os fundamentos da sentença ora combatida.

Por esta razão a arguição da presente preliminar, deve ser rejeitada.

É como voto.

- Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pesem as referidas alegações, o certo é que em se tratando de contrato de Cédula Rural Pignoratícia, como in casu, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por inexistência de relação de consumo.

Pois, o pacto firmado pelos demandantes é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar condições ao produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que o apelante/embargante, enquanto figurante no início da cadeia produtiva, e não como destinatário final, não se enquadra no conceito de consumidor constante no art. 2o, da Lei no 8.078/90.

Assim, não há que se falar em vulnerabilidade, tampouco em hipossuficiência econômica e social, que deem azo à aplicação do CDC, como pretendido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA COMPROVADA – SÚMULA No 93 DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.333.977/MT – ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA CONTRATUAL DE 10% – COBRANÇA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI No 167/1967 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando caracterizada a captação de recursos e/ou aquisição de insumo, com a finalidade apenas de desenvolver a atividade produtiva. (REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 30/06/2015). A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros (Súmula no 93/STJ). A cobrança de taxa de juros de longo prazo, como está prevista tanto na legislação que trata do assunto, quanto no contrato firmado entre as partes, não pode ser considerada, a princípio, abusiva. A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei no 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência. (TJMT, Ap 147481/2017, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018). (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – (...) – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – JUROS DE MORA DE 1% AO ANO – MULTA MORATÓRIA DE 10% – LEGALIDADE – CDC NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTADA – SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS IMPOSTO AOS EMBARGANTES/APELANTES – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 3. É possível a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural (Decreto-lei no 167/67), desde que pactuada e que se trate de contrato celebrado a partir da publicação da Medida Provisória no 1.963-17 (31/03/2000). 4. Nas cédulas de crédito rural a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. 5. “A tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor (...). A redução da multa moratória a 2%, como definida no Código de Defesa do Consumidor, não tem aplicação na hipótese dos autos, pois os tomadores de empréstimos foram desqualificados da condição de consumidores finais por serem empresários e empresas rurais, não sendo aplicável a Súmula n. 285 do STJ.” (STJ – Terceira Turma – REsp 1348081/RS – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julgado em 02/06/2016 – Dje do dia 21/06/2016). 6. Ausente demonstração da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade, não há falar em descaracterização da mora. 7. A comissão de permanência não pode ser aplicada às cédulas de crédito rural, que têm regramento próprio, o qual não prevê a possibilidade de sua cobrança, além de não poder incidir cumulativamente com juros e multa moratória (Súmula 30/STJ). 8. Havendo sucumbência mínima, devem ser mantidos os ônus sucumbenciais fixados pelo juízo a quo.” (TJMT, Ap 92193/2016, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017) (grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUMO EM FOLHA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. Não figurando o autor como destinatário final, não se subsume no conceito de consumidor, o que afasta a aplicação do CDC...” (TJRS, RAC n. 70057808263, Relator: Des. PAULO ROBERTO LESSA FRANZ,10a CÂM. CÍVEL, j. 29.05.2014). (destaquei).

De forma que escorreito o ato sentencial, em tendo afastado a incidência do CDC na hipótese dos autos.

- Da capitalização dos juros e Juros remuneratórios.

Quanto à capitalização mensal dos juros, no que se refere à cédula rural em comento, que afigura-se inviável, entendo que na medida em que a legislação específica (Decreto-lei no 167/67), nos créditos incentivados, prevê a capitalização semestral dos juros e, mediante acordo entre as partes, permite que ocorra em períodos menores, nos termos da Súmula no 93 do STJ, que diz: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. ” (grifei).

Assim, prevalece o entendimento já pacificado pelo STJ, de que é possível a capitalização mensal dos juros, desde que prevista no contrato e desde que o pacto seja posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), que autorizou a capitalização dos juros, como no caso dos autos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. No caso, consta do acórdão que a taxa fixada ao mês não discrepa da média de mercado para a mesma modalidade contratual, não havendo falar em abusividade, o que não pode ser revisto em sede de recurso especial, tendo em vista os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. ” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 746.660/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 20/04/2017, DJe do dia 03/05/2017).

Compulsando os autos, tem-se que a citada Cédula Rural Pignoratícia no 40/05917-0 (ID no 165598579), verifica-se a existência de expressa pactuação nesse sentido, portanto, lícita a cobrança de capitalização mensal de juros. E inobstante a insurgência recursal de que não está às claras, discordo plenamente das suas alegações a teor do disposto em CRP com a estipulação dos juros mensais, e em via da estipulação dos juros remuneratórios que, não ultrapassam 12% a taxa média de mercado, mas tão somente 7,65% a.a, não se evidencia excesso.

- Dos Juros compostos.

Juros compostos e método hamburguês. No tocante à utilização do método hamburguês para o cálculo dos juros compostos, entende-se como possível, desde que expressamente pactuado.

Acerca do assunto:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. REVISÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES EM PARTE. SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA COM REDUÇÃO DE SEU VALOR. VERBA HONORÁRIA. (...) 3. De qualquer modo, é admissível a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, o que não ocorre nos autos, em que constatada a mera referência ao "método hamburguês", insubsistente para configurar tal avença. Impossibilidade de verificação de tal requisito, sob pena de afrontar o disposto nas súmulas 5 e 7/STJ. (...).” (STJ. REsp 1207821/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 22/11/2010).

PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. MÉTODO HAMBURGUÊS. PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA. DECRETO-LEI N. 167/67, ART. 5o. REVISÃO DE MATÉRIA DE FATO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7-STJ. DISSÍDIO INSERVÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA, ART. 557, § 2o, DO CPC. I. Admissível a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, o que não ocorre nos autos, em que constatada a mera referência ao "Método Hamburguês", insubsistente para configurar tal avença, mediante pronunciamento judicial de 1o grau, não infirmado pela instância revisora, que aplicou a previsão do art. 5o do Decreto-lei n. 167/67. II. Matéria de fato que não pode ser revista em sede de especial, ante a vedação das Súmulas n. 5 e 7-STJ, nem mesmo com a apresentação de dissídio com a Súmula n. 93. III. Sendo manifestamente improcedente e procrastinatório o agravo, é de se aplicar a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC, de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade imposta. (STJ. AgRg no REsp 337.406/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTATURMA, julgado em 04/05/2004, DJ 01/07/2004, p. 200).

Ademais, sabe-se que o método hamburguês é apenas uma forma de se simplificar o cálculo dos juros, não representando, por si só, onerosidade ao consumidor.

No mais, com a edição da Súmula no 297/STJ, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca da possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, todavia, quando do julgamento do REsp no 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o mesmo tribunal registrou que não se encontravam abrangidas pela decisão as cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.o 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, Terceira Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09/05/2017 – DJe do dia 22/05/2017).

“RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO RURAL. CONTRATOS FINDOS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. UNIÃO. BANCO DO BRASIL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO BTN (MARÇO/1990). SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M E DA VARIAÇÃO CAMBIAL PELA TR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DA MP N. 2.196-3/2001. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DA CDA. SUCUMBÊNCIA. (...) 4. A comissão de permanência não deve ser aplicada às cédulas de crédito rural, que tem regramento próprio. As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. (...) 8. Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...) 11. A tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 12. Às cédulas de crédito rural, comercial e industrial aplica-se a limitação de 12% aos juros remuneratórios. 13. A redução da multa moratória a 2%, como definida no Código de Defesa do Consumidor, não tem aplicação na hipótese dos autos, pois os tomadores de empréstimos foram desqualificados da condição de consumidores finais por serem empresários e empresas rurais, não sendo aplicável a Súmula n. 285 do STJ. 14. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte e desprovido. Recurso de Arrozeira Chasqueiro Ltda. e outros conhecido em parte e provido também em parte. Recurso especial da União conhecido e provido em parte. ” (STJ, Terceira Turma – REsp 1348081/RS – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julgado em 02/06/2016 – Dje do dia 21/06/2016 – grifei).

O artigo 5o, § único, do Decreto-Lei no 167/67, que normatiza a Cédula Rural, estabelece: “Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”.

E, em seu artigo 71, prevê que: “Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito”.

Assim, em relação à multa e aos juros de mora, previstos no contrato firmado entre as partes, lícita a exigência desses encargos em caso de inadimplemento.

De forma que não procede a irresignação da parte apelante/embargante em nenhum dos pontos enfocados.

Prosseguindo.

Deveras, o apelado/embargado em suas razões recursais afirma que não cobrou quaisquer outros encargos moratórios cumulativamente com a comissão de permanência, de forma que mesmo alegando a legalidade da cláusula que determina a cobrança de comissão de permanência, todavia, embora prevista no contrato firmado entre as partes, o apelante não efetivou a inserção da comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora nos autos da ação de execução.

Consoante o enunciado da Súmula 472 do STJ, "a cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

No entanto, conforme alegado nas razões do apelo, a instituição financeira credora afirma que, apesar da pactuação, a comissão de permanência não foi incluída como encargo cobrado no demonstrativo da dívida que instruiu a inicial da execução.

Nesse contexto, é importante salientar que consoante a decisão sentencial dos autos, em nenhum se observa a existência da cobrança da comissão de permanência e ou que tenha sido inserida nos cálculos da planilha da parte credora/exequente.

Além disso, na petição inicial dos embargos a execução, a parte embargante se limita a acusar a ilegalidade dessa cláusula referente à essa possibilidade contratual de cobrança da comissão de permanência, porém, nada diz sobre a sua efetiva cobrança. Isto se deve notoriamente pela sua falta de efetiva cobrança.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.1. COMISSÃO DEPERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. DECRETO-LEI 167/67. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA QUE DETERMINOU SUA EXCLUSÃO 2. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a comissão de permanência não se aplica aos contratos de cédula rural, tendo em vista o Decreto-Lei 167/67 prever regramento próprio para as situações de inadimplência. 2. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões. Apelação Cível provida. (TJPR, Apelação
0001376-94.2016.8.16.0145
, Relator: Des. JUCIMAR NOVOCHADLO, 15a Câmara Cível, Data Julgamento: 02/05/2018).

Assim, não tendo sido cobrada a comissão de permanência, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos.

Logo, ante os termos e fundamentos da sentença, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação, a fim de julgar improcedentes os embargos à execução.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023